Tribunal: TJSP
Processo: 1024036-46.2019.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Campos Mello
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
Apelação. Demanda revisional de contrato bancário com pedido cumulado de indenizAção de danos morais. Julgamento de procedência parcial. Decisão reformada em parte. 1. Juros remuneratórios muito superiores à média de mercado. Limitação e devolução singela, admitida a compensação. 2. Danos extrapatrimoniais não configurados. hipótese de Mero aborrecimento. 3. Sucumbência recíproca caracterizada.

Ementa:
Apelação. Demanda revisional de contrato bancário com pedido cumulado de indenizAção de danos morais. Julgamento de procedência parcial. Decisão reformada em parte. 1. Juros remuneratórios muito superiores à média de mercado. Limitação e devolução singela, admitida a compensação. 2. Danos extrapatrimoniais não configurados. hipótese de Mero aborrecimento. 3. Sucumbência recíproca caracterizada. NECESSÁRIA REDISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DE SUCUMBÊNCIA. Recurso da autora desprovido, na parte conhecida. Apelo do réu provido em parte, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000228777
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024036-46.2019.8.26.0577, da Comarca de São José dos Campos, em que é apelante/apelada
SUELI DE FÁTIMA GALVÃO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao recurso
da autora, na parte conhecida, e deram provimento em parte ao recurso do réu, na parte
conhecida. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente), MATHEUS FONTES E ROBERTO MAC CRACKEN.
São Paulo, 31 de março de 2020.
CAMPOS MELLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024036-46.2019.8.26.0577 -Voto no 75647
2
Ap. 1024036-46.2019.8.26.0577 São José dos Campos 4a VC VOTO 75647
Aptes.: Sueli de Fátima Galvão (Justiça Gratuita) e Banco Agibank S/A.
Apdos.: os mesmos.
APELAÇÃO. DEMANDA REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO
COM
PEDIDO
CUMULADO
DE
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS. JULGAMENTO DE PROCEDÊNCIA PARCIAL. DECISÃO
REFORMADA EM PARTE. 1. JUROS REMUNERATÓRIOS MUITO
SUPERIORES
À
MÉDIA
DE
MERCADO.
LIMITAÇÃO
E
DEVOLUÇÃO
SINGELA,
ADMITIDA
A
COMPENSAÇÃO.
2.
DANOS EXTRAPATRIMONIAIS NÃO CONFIGURADOS. HIPÓTESE
DE MERO ABORRECIMENTO. 3. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA
CARACTERIZADA.
NECESSÁRIA
REDISTRIBUIÇÃO
DOS
ENCARGOS
DE
SUCUMBÊNCIA.
RECURSO
DA
AUTORA
DESPROVIDO,
NA
PARTE
CONHECIDA.
APELO
DO
RÉU
PROVIDO EM PARTE, NA PARTE CONHECIDA.
São apelações contra a sentença a fls. 91/94, objeto de
embargos de declaração rejeitados a fls. 114, a qual julgou parcialmente
procedente demanda revisional de contrato bancário, com pedido
cumulado de indenização de danos morais.
Em seu recurso, bate-se a autora pela devolução em dobro
dos valores indevidamente cobrados. Argumenta que a prática reiterada de
cobrança abusiva justifica a condenação ao pagamento de indenização por
danos morais. Pede a reforma.
O banco réu também apelou, alegando que a sentença não
deve subsistir. Invoca o princípio do pacta sunt servanda e bate-se pela
juridicidade das taxas de juros contratadas. Aduz que é válida a cobrança
de juros capitalizados mensalmente e de tarifas bancárias. Sustenta ainda
que não é caso de repetição de indébito em dobro. Postula, por fim, a
alteração do critério de fixação dos honorários advocatícios. Pede a
reforma.
Apresentadas contrarrazões a ambos os apelos, subiram os
autos.
É o relatório.
O apelo da autora não merece provimento, na parte
cognoscível. Não o é no tocante à devolução em dobro de valores, por
falta de interesse recursal, visto que ela já foi determinada na r. sentença
recorrida.
O recurso do réu, por sua vez, comporta provimento em
parte, na parte cognoscível. Não o é no concernente à insurgência contra o
suposto reconhecimento da injuridicidade da cobrança de juros
capitalizados mensalmente e de tarifas bancárias, pois tais matérias sequer
foram impugnadas pela autora na petição inicial. Em consequência, elas
nem chegaram a ser ventiladas na sentença recorrida. Então, carece o réu,
nesses pontos, de interesse recursal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024036-46.2019.8.26.0577 -Voto no 75647
3
Quanto ao mérito da controvérsia, deve ser assentado que,
ao ser julgado na Segunda Seção o Recurso Especial 1.061.530/RS, em
incidente de processo repetitivo, conforme a previsão do art. 543-C, § 7o,
do C.P.C. de 1973, o Superior Tribunal de Justiça, Corte à qual compete a
padronização da interpretação do direito federal infraconstitucional,
proclamou que só é possível o controle judicial quando se tratar de juros
manifestamente abusivos e, assim mesmo, apenas em relação a contratos
sujeitos ao regime da Lei 8.078/90, desde que tal abusividade esteja
cabalmente demonstrada. Na ocasião, foram enumerados os diversos
precedentes no mesmo sentido: Rec. Esp. 915.572/RS, 4a T., Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJU 10.3.2008, Rec. Esp. 939.242/RS AgRg., 4a
T., Rel. Min. João Otávio de Noronha, DJU 14.4.2008, Rec. Esp.
881.383/MS AgRg., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJU 27.8.2008, Rec.
Esp. 1.041.086/RS AgRg., 4a T., Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU
1.9.2008, Rec. Esp. 1.036.857/RS, 3a T., Rel. Min. Massami Uyeda, DJU
5.8.2008, Rec. Esp. 977.789/RS, 3a T., Rel. Min. Sidnei Beneti, DJU
20.6.2008, Rec. Esp. 1.036.818/RS, 3a T., Rel. Min. Nancy Andrighi, DJU
20.6.2008. E tal situação restou configurada na espécie.
Os juros remuneratórios pactuados foram de 18,00% a.m.
e 628,76% a.a. (cf. fls. 17) e a taxa média de mercado em operações
similares no período respectivo foi de 8,928% a.m. e 225,131% a.a.
(https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuros/?path=conteudo%2Ftxcr
ed%2FReports%2FTaxasCredito-Consolidadas-porTaxasAnuais-
Historico.rdl&nome=Hist%C3%B3rico%20Posterior%20a%2001%2F01%2
F2012&exibeparametros=true, acesso em 13.03.2020) o que revela que a
taxa contratada é muito superior à média de mercado em operações
similares.
Ressalve-se que é possível, em certas circunstâncias, ser
considerada abusiva a contratação que em muito ultrapasse a taxa média
para operações similares. Por exemplo, já foi reconhecida a abusividade na
contratação de juros remuneratórios aproximadamente 150% mais elevados
do que a taxa média de mercado (Rec. Esp. 327.727/SP, 4a T., Rel. Min.
César Asfor Rocha, DJU 8.3.2004, p. 00166). O entendimento mais
razoável é o que considera admissível o reconhecimento da abusividade
em caso de taxa que comprovadamente discrepe de modo substancial da
média de mercado e, mesmo assim, se tal elevação não for justificada pelo
risco da operação, tal como já se decidiu naquela Corte (Rec. Esp.
407.097/RS, 2a Seção, Rel. p. o acórdão Min. Ari Pargendler, DJU
29.9.2003, p. 00142; AgInt no AREsp 1.470.820/MS, 3a T., Rel. Min.
Ricardo
Villas
Bôas
Cueva,
DJe
17.10.2019;
AgInt
no
AREsp
1.443.474/MS, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, DJe 24.9.2019;
AgInt no AREsp 1.447.398/RS; 4a T., Rel. Min. Marco Buzzi, DJe
12.8.2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024036-46.2019.8.26.0577 -Voto no 75647
4
Em resumo, como no caso presente houve cobrança de
taxa de juros muito superior ao da taxa média de mercado em operações
similares no mesmo período, sem que houvesse justificativa por
excepcional risco da operação, era mesmo de rigor a limitação postulada
na inicial.
Nesse sentido, já se decidiu nesta Câmara em caso
análogo, em que houve a concessão de empréstimo pessoal e a cobrança de
juros de 14,5% a.m. e 407,77% a.a., verbis: “Revisão de contrato

Contrato de mútuo
Incidência do Código de Defesa do Consumidor
Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça
Afastamento da taxa de
juros remuneratórios prevista no contrato (14,5% ao mês e 407,77% ao
ano), aplicando-se a taxa média para operações da espécie - Repetição
simples do indébito Ausência de má-fé Juros cobrados com base no
contrato então vigente Exercício regular de direito da credora. Recurso
provido, em parte.” (Ap. 1000949-46.2015.8.26.0595, Rel. Des. Roberto
Mac
Cracken,
j.
em
6.4.2017).
E
também:
Ap.
1006513-51.2016.8.26.0019, Rel. Des. Hélio Nogueira, j. em 27.7.2017;
Ap. 1013153-79.2017.8.26.0037, Rel. Des. Matheus Fontes, j. em
16.3.2018.
No prosseguimento, o débito deverá ser apurado em fase
de cumprimento de sentença, decotando-se os juros cobrados em excesso,
consoante acima discriminado. Todavia, ao contrário do que ficou
estabelecido na r. sentença, os juros remuneratórios já cobrados em valor
superior ao das médias deverão ser devolvidos à autora de forma singela e
não em dobro, admitida expressamente a compensação da obrigação assim
quantificada com outros créditos líquidos e certos de titularidade do réu
(art. 369 do Código Civil), pois não se pode presumir que ele tenha agido
com má-fé, ou mesmo com imprudência ou negligência, ao cobrar tais
valores, em desconformidade com o aqui decidido. Assim, é descabida a
imposição da sanção, de acordo com o antigo entendimento da Súmula 159
do Supremo Tribunal Federal e conforme jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça (cf. AgRg no Rec. Esp. 754.250/RS, 4aT., Rel. Min.
Jorge Scartezzini, DJU 19.12.05, AgRg no Rec. Esp. 706.365/RS, 4aT.,
Rel. Min. Jorge Scartezzini, DJU 20.02.06, AgRg no Ag. 570.214/MG,
3aT., Rel. Min. Nancy Andrighi, 28.06.04, Rec. Esp. 401.589/RJ, 4aT.,
Rel. Min. Fernando Gonçalves, DJU 4.10.04). E mais recentemente assim
decidiu a Corte Superior, verbis: “Agravo regimental. Contrato bancário.
Ação revisional. Repetição do indébito em dobro. Impossibilidade. A
autorização da repetição em dobro do indébito pressupõe a existência de
pagamento indevido e má-fé do credor” (AgRg. no AREsp 460.383/RJ,
Rel. Ministro João Otavio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
03.04.2014, DJe 11.04.2014). Além disso, a antiga controvérsia judicial a
respeito dos temas em questão impede que se conclua pela aplicabilidade
do parágrafo único do art. 42 do C.D.C. (a propósito, do STJ, Rec. Esp.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024036-46.2019.8.26.0577 -Voto no 75647
5
606.360/PR, DJU 1.2.06, Rec. Esp. 528.186, DJU 22.3.04, Rec. Esp.
505.734, DJU 23.6.03, todos relatados pelo Ministro Carlos Alberto
Menezes Direito, da 3a Turma, AgRg no Rec. Esp. 895.366/RS, 3a T., Rel.
Min. Humberto Gomes de Barros, DJU 3.4.07, Rec. Esp. 1.090.398/RS, 1a
T., Rel. Min. Denise Arruda, DJU 11.2.09). Nesse ponto, portanto, o
recurso do réu merece provimento, para afastar a devolução em dobro
determinada na r. sentença.
Convém ainda assentar que o montante apurado deverá ser
devidamente atualizado pela Tabela Prática do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo, desde os respectivos desembolsos e acrescido de
juros de mora legais, contados da citação. É o que fica determinado.
No mais, o pedido de indenização de dano moral é
improcedente. Relembre-se que o dever de indenizar não prescinde da
existência de dano e, no caso em tela, não está caracterizada situação em
que o dano possa ser presumido, inferido a partir de mero juízo de
experiência. Não há prova de que o fato tenha arranhado a honra objetiva
da autora ou lhe causado lesões físicas ou morais que justifiquem a
indenização. Só a excepcionalidade justifica a concessão dessa modalidade
de indenização. Mas, aqui, a autora sequer narrou qualquer consequência
excepcional. De resto, tampouco há prova de que a autora tenha passado
por algum sofrimento espiritual excepcional. A cobrança de juros abusivos
não se alça ao plano do dano moral. O que houve, em realidade, foi
aborrecimento que se sucede no cotidiano de quem vive em sociedade, mas
sem a gravidade que possa ensejar o dever de indenizar. A boa doutrina
não
discrepa
desse
entendimento,
verbis:
“Nesse
sentido,
independentemente da espécie de ilicitude
se decorrente de violação
legal ou mesmo de inadimplemento contratual , é plenamente admitida a
existência do dano moral indenizável. É o que poderá ocorrer no caso de
inadimplemento contratual cuja ausência da prestação do devedor possa
interferir na personalidade do credor. Observe-se, no entanto, que não
basta a existência do inadimplemento contratual e do incômodo natural
que dele resulta. Será necessário, em razão desse inadimplemento, que
exista uma afetação da personalidade” (Bruno Miragem, “Direito Civil
Responsabilidade Civil”, Ed. Saraiva, 2015, p. 199/200). Nesse ponto,
portanto, o recurso da autora não merece provimento.
De
resto,
alterada
a
sentença,
houve
recíproca
sucumbência. Cada parte arcará com metade das custas e despesas
processuais e também com honorários advocatícios da parte contrária, que
fixo, com fundamento na aplicação analógica do disposto no art. 85, § 8o,
do C.P.C., em R$ 1.200,00, (hum mil e duzentos reais), já que se trata de
demanda corriqueira no foro e o feito transcorreu sem qualquer percalço
digno de nota, observado, porém, em relação à autora, o disposto no art.
98, § 3o, do C.P.C. (cf. fls. 28).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024036-46.2019.8.26.0577 -Voto no 75647
6
Pelo exposto e com a determinação supra, nego
provimento ao apelo da autora, na parte conhecida e dou provimento em
parte ao recurso do réu, na parte conhecida, para as finalidades acima
explicitadas.
Campos Mello
Desembargador Relator